Tribunal: STF
Processo: HC 267398
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Caio Vinicius Silva Zanão, em favor de Renato Cesar Augusto, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 940.978/SP.
Colho da decisão impugnada:

Cuida-se de Agravo Regimental interposto por RENATO CESAR AUGUSTO em face de decisão de fls. que indeferiu liminarmente a impetração substitutiva de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, uma vez que acolher as teses defensivas relativas à dinâmica do flagrante e inexistência de drogas no interior da residência demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório. 
No presente agravo, a defesa insiste na alegação de nulidade da busca domiciliar fundada exclusivamente em denúncia anônima. Afirma que "é preciso que esta Corte Superior delibere, com base no que já ficou consignado na sentença, se as circunstâncias que levaram ao ingresso dos policiais na residência do recorrente, se qualificam como "fundadas razões" suficientes para justificar a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio" (fl. 144).
Requer o provimento do recurso e a concessão da ordem de habeas corpus nos termos da inicial. (eDOC 9)

No STJ, a defesa não teve êxito. O acórdão ora impugnado transitou em julgado em 12.3.2025.
Neste writ, o impetrante requer “I- O conhecimento e a concessão da ordem de habeas corpus, para reconhecer a violação direta aos arts. 5º, XI e 5º, LVI, da Constituição Federal, declarando-se a ilicitude do ingresso domiciliar realizado sem mandado judicial, sem justa causa constitucional prévia e fundado em denúncia anônima, bem como a ilicitude das provas dele decorrentes; II- Como consequência, a nulidade de todo o acervo probatório obtido a partir da diligência inconstitucional, com a cassação da condenação imposta ao paciente, determinando-se sua imediata absolvição, por ausência de prova lícita apta a sustentar o édito condenatório;III- Caso não acolhido o pedido principal, o reconhecimento da violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, diante da motivação aparente e da negativa substancial de prestação jurisdicional, consistente no não enfrentamento do núcleo constitucional das teses defensivas; IV- Ainda que superadas as teses anteriores, o reconhecimento da violação aos arts. 5º, LVII e 5º, LIV, da Constituição Federal, porquanto a condenação do paciente se sustenta exclusivamente em prova policial contraditória, sem corroboração independente e sem observância do standard constitucional mínimo de certeza, impondo-se: (i) a absolvição do paciente, por insuficiência probatória constitucional; ou (ii) subsidiariamente, a anulação da condenação, para que outro julgamento seja proferido em observância à presunção de inocência e ao devido processo legal substancial. V- Por fim, atendendo aos princípios da instrumentalidade das formas e aproveitamento dos atos processuais, requer seja deferido ao Paciente eventuais direitos não requeridos especificamente, em observação as garantias fundamentais previstas na Constituição Federal.”
É o relatório.
Decido.

Inicialmente, verifico que a defesa alega uma suposta ilegalidade em um ato coator transitado em julgado em 12.3.2025. Quase um ano depois, em 9.1.2026, a defesa pretende desconstitui-lo, sob o argumento de que há manifesta ilegalidade.
Evidentemente, não há prazo para impetração de habeas corpus, mas, como registrei no HC 257.724, “não se está fixando prazo para impetração de habeas corpus. Todavia, o decurso tempo e impetração diversa em que se silencia sobre tese evidenciam comportamento processual incompatível com a pretensa alegação de violação a direito.”
Vejam-se trechos do ato impugnado:

Como visto, as instâncias ordinárias afirmaram que a busca domiciliar somente se deu após o paciente ter sido flagrado em via pública dispensando porções de drogas ao avistar a viatura policial (fls. 65/66). 
Somente após o flagrante é que os militares adentraram a residência do paciente, local onde apreenderam mais drogas, balança de precisão e dinheiro oriundo da venda dos entorpecentes. 
Logo, acolher a tese defensiva de que o ingresso na residência se deu com fundamento exclusivo em denúncia anônima, o que tornaria a diligência ilícita, demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório. 
Ademais, como bem destacado pelo Ministério Público Federal, "matéria referente à invasão de domicílio não foi debatida nos juízos de origem, pelo que o exame da pretensão do impetrante, nessa sede superior, implicaria indevida supressão de instância, com o consequente desprezo das normas constitucionais delimitadoras da competência entre os órgãos do Poder Judiciário" (fl. 134). 
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo regimental. (eDOC 9)

Com efeito, o paciente jamais se insurgiu contra a tal invasão a seu domicílio. Na apelação, registrou-se: 

“A Defesa recorre, alegando, falta de provas da traficância, já que as provas se basearam apenas no depoimento dos policiais, requerendo, portanto, a absolvição do apelante. Subsidiariamente, requer a fixação de regime mais brando (fls. 509/522)” (eDOC 8, p. 4)
O réu não tem o direito de suscitar nulidade, absoluta ou relativa, de forma inaugural, quando bem entender. Veja-se:

Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Alegação tardia de nulidade. Pedido de nulidade da decisão que autorizou a interceptação formulado somente após o julgamento da apelação. Impropriedade. Decisão que autorizou a interceptação já apreciada nesta Corte em habeas corpus impetrado por corréu. Agravo improvido. 
I. CASO EM EXAME 
1. Condenado por associação para o tráfico e tráfico pede nulidade da decisão que autorizou a interceptação telefônica. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o réu pode suscitar nulidade, relativa ou absoluta, quando bem entender e somente depois de julgada a apelação. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A alegação tardia de nulidade revela ausência de prejuízo. Se prejuízo houvesse, a impugnação constaria, ao menos, das razões da apelação. 
3.1 O réu não tem o direito de suscitar tese ou nulidade, pela primeira vez, após julgamento da apelação. 
3.2 Decisões que autorizaram a interceptação, que foram as mesmas para todos os réus, já foram validadas pelo Supremo Tribunal Federal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Agravo improvido. (AgR no HC 264.319, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.1.2026)

De todo modo, como sempre tenho feito, superado o óbice, não se verifica teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se:

Há, nesse sentido, conversas mantidas aos 16.05.2019 que revelam tratativas de venda de maconha, “do verde”, para terceiro (fl. 341), fotografias de plantação e porções notáveis da mesma droga, tablete de substância aparentando se tratar de cocaína, arma de fogo e quantia em dinheiro considerável (fl. 342/344), além de vídeo de nova porção relevante de maconha (fl. 345). 
Veja-se que a ocorrência que ora se apura se deu exatamente no mesmo dia 16 de maio de 2019, pouquíssimo tempo após as tratativas (fl. 09/11), fato que permite se concluir que, realmente, o réu possuía drogas em sua casa, as quais eram comercializadas via WhatsApp, sem indícios de adulteração do conteúdo do diálogo, sobretudo por se considerar as gírias diversas empregadas na conversa e a cessação das mensagens tão logo se aproxima temporalmente do momento da abordagem, sendo a última dela às 16h36 (fl. 341). (eDOC 4, p. 16)

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente